Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. FINANCIAMENTO. RESILIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO PARA OUTRO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. VALOR EXCEDENTE A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 048233-86.2016.4.01.3400 e a impugnação à penhora do imóvel descrito no ID 93987910, bem como acolheu parcialmente a impugnação à penhora no rosto dos autos do precatório no 0077292-15.2021.4.01.9198 para limitá-la aos créditos cabíveis à executada superiores a 50 salários mínimos. 1.1. A agravante alega, em suma, que houve a ocorrência do fato novo superveniente consistente na resilição contratual unilateral do financiamento para aquisição de imóvel submetido à alienação fiduciária. Aduz que, como não é mais titular sequer dos direitos fiduciantes sobre o referido apartamento, a consequência direta desse ato é a impenhorabilidade do seu único imóvel e residência. Sustenta que a penhora dos créditos deve incidir sobre o valor excedente a 50 salários mínimos adotando-se como referência cada parcela mensal que compõe o precatório e não sobre o valor excedente a 50 salários mínimos do montante integral do requisitório, o qual é resultado, da soma de parcelas mensais, conforme art. 833, IV e § 2o do CPC.
2. A alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901 por ser bem de família foi rejeitada na decisão de ID 88451162. 2.1. A agravante argumenta que houve um fato novo diante da sua iniciativa de notificar a credora fiduciária de que estaria resilindo o contrato de financiamento relativo ao imóvel matrícula 303187. 2.2. Conforme decisão recorrida, trata-se de ato voluntário da devedora no seu exclusivo interesse, que não pode atingir o direito do exequente. Não se pode permitir que o próprio devedor pratique atos que afastem a penhora de seus bens. 2.3. Ressalte-se que sequer foi comprovado nos autos a efetivação da resilição do contrato por ela requerida, portanto, não há motivos para reformar a decisão recorrida.
3. A decisão recorrida, que deferiu a penhora no rosto dos autos do precatório sobre os valores excedentes a 50 salários mínimos, observou o limite contido no § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que a impenhorabilidade deve recair sobre o montante correspondente a até cinquenta salários mínimos e o valor excedente é penhorável a fim de satisfazer a obrigação. 3.1. No mesmo sentido, julgado do STJ: “(...) Por óbvio, que o excesso de valores não significa que se perca a impenhorabilidade do limite legal, ou seja, a impenhorabilidade deve recair sobre o valor correspondente em até cinquenta salários mínimos e, desde então, os valores passam a ser penhoráveis para que a obrigação seja satisfeita” (STJ, Recurso Especial, 1914984/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, Publicação DJ 24/05/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.